Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-87.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.926
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida vencida e não paga. Exercício regular de um direito. No entanto, após o pagamento do débito, o apontamento foi mantido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,

Ementa:
VOTO No 40.926
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida vencida e não paga. Exercício regular de um direito. No entanto, após o pagamento do débito, o apontamento foi mantido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo excluída a anotação desabonadora somente quando foi deferida a antecipação do provimento jurisdicional nestes autos. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral à autora, o qual é evidente e independe de dilação probatória. Indenização devida, que deve ser arbitrada na importância de R$5.000,00, por ser compatível com as circunstâncias do caso.
Dano material. Ausente cobrança de valor indevido. Inaplicabilidade ao caso do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.